Tribunal: TJSP
Processo: 2229059-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão agravada que determinou que a perícia fosse realizada em cópia digitalizada dos documentos – Irresignação dos executados - O simples fato de o banco embargado não possuir as vias originais dos contratos não é capaz de descaracterizar o título executivo – O art. 784, III, do CPC/2015 exige apenas que o documento esteja assinado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão agravada que determinou que a perícia fosse realizada em cópia digitalizada dos documentos – Irresignação dos executados - O simples fato de o banco embargado não possuir as vias originais dos contratos não é capaz de descaracterizar o título executivo – O art. 784, III, do CPC/2015 exige apenas que o documento esteja assinado pelo devedor e duas testemunhas - Considerando-se a presença nos autos da via digitalizada dos instrumentos impugnados e se observando a idoneidade relativa conferida pela lei processual aos documentos digitalizados (art. 425, §1o, VI, do CPC/2015), é dispensável a princípio a apresentação das vias originais para instauração dos trabalhos periciais – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229059-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
REBUCCI & REBUCCI LTDA ME e ANDRE GUSTAVO PERES REBUCCI, é
agravado BANCO LUSO BRASILEIRO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229059-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2229059-54.2019.8.26.0000
Agravantes: REBUCCI & REBUCCI LTDA ME e Andre Gustavo Peres Rebucci
Agravado: Banco Luso Brasileiro S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 8296
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Decisão agravada que determinou que a perícia fosse realizada
em cópia digitalizada dos documentos
Irresignação dos
executados - O simples fato de o banco embargado não possuir
as vias originais dos contratos não é capaz de descaracterizar o
título executivo O art. 784, III, do CPC/2015 exige apenas
que o documento esteja assinado pelo devedor e duas
testemunhas - Considerando-se a presença nos autos da via
digitalizada dos instrumentos impugnados e se observando a
idoneidade relativa conferida pela lei processual aos
documentos digitalizados (art. 425, §1o, VI, do CPC/2015), é
dispensável a princípio a apresentação das vias originais para
instauração dos trabalhos periciais Precedentes do TJSP
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ GUSTAVO
PEREZ REBUCCI e REBUCCI & REBUCCI LTDA. ME contra a r. decisão de fls.
1.997/1.998 dos autos de origem, que determinou fosse a perícia realizada em cópia
digitalizada dos instrumentos 2018002945 e 2017002368.
Irresignados, recorrem os executados (fls. 01/11), aduzindo que: (i) a
alegação do banco no sentido de que a via física do contrato está em poder dos
embargantes é verdadeira confissão de que o exequente não possui o alegado título
executivo; (ii) sete meses antes da propositura da ação executória, os executados já
haviam avisado à instituição financeira que se tratava de documento falso, não
reconhecendo a assinatura constante do contrato; (iii) os requisitos para constituição
do título executivo não se encontram devidamente preenchidos, pois não é possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229059-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
conferir ao documento certeza e exigibilidade, o que dá ensejo à extinção da execução
(iv) deve ser reconhecida a má-fé do banco, porquanto sempre alegou ser portador do
título executivo; (v) contrataram a suas expensas um perito técnico, o qual atestou a
falsidade das assinaturas. Liminarmente, pleiteiam o recebimento do recurso em seu
duplo efeito, a fim de que seja determinada a imediata extinção da ação executória,
condenando-se o banco exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em
20% sobre o valor da causa.
A decisão de fls. 103/106 indeferiu o efeito almejado.
Às fls. 110/113, os agravantes opuseram embargos declaratórios, os
quais foram rejeitados por meio da decisão de fls. 125/127.
Contraminuta às fls. 118/124.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos por ANDRÉ
GUSTAVO PEREZ REBUCCI e REBUCCI & REBUCCI LTDA. ME. em face da execução n.
1104578-61.2018.8.26.0100, lastreada na cédula de crédito bancário número
2018002945, originada dos saldos devedores das cédulas de crédito bancário números
2017001819, 0102202016 e 2017002368.
Ante a alegação de falsidade das assinaturas apostas nos títulos
2018002945 e 2017002368, o douto Juízo a quo deferiu a realização de perícia
grafotécnica (fls. 1.665/1.666 dos autos de origem) e determinou que o banco
exequente apresentasse o documento original a ser periciado (fls. 1.960 dos autos de
origem).
Em resposta, o banco embargado informou a impossibilidade da
juntada do contrato original a ser periciado, sob o argumento de que a via física se
encontra na posse dos embargantes (fls. 1.963/1.985 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229059-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Os embargantes, por sua vez, defenderam que não firmaram o
aludido contrato, de sorte que não possuem a sua cópia original (fls. 1.988/1.994 dos
autos de origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada que, inter alia, ordenou que a
perícia fosse realizada em cópia digitalizada dos instrumentos 2018002945 e
2017002368. Confira-se (fls. 1.997/1.998 dos autos de origem):
“O banco embargado concordou com a estimativa de
honorários
da
perita
judicial,
mas
informa
a
impossibilidade da juntada do contrato original a ser
periciado, por alegar que a via física se encontra na posse
dos embargantes. Por outro lado, os embargantes alegam
que não firmaram o aludido contrato e dizem que não há
título executivo, o que, porém, é questão a ser
oportunamente
decidida,
após
finda
a
instrução
probatória. Sendo assim, a perícia deve ser realizada sem
a juntada do contrato original da cédula de crédito
bancário, devendo ser objeto de perícia a cópia
digitalizada de fls. 533/535 [...]”.
Contra tal decisum os executados recorrem.
A irresignação recursal não prospera.
O simples fato de o banco embargado não possuir as vias originais
dos contratos não é capaz de descaracterizar o título executivo, notadamente porque
o art. 784, III, do CPC/2015 exige apenas que o documento esteja assinado pelo
devedor e duas testemunhas.
No mais, a via digitalizada dos documentos submetidos a perícia se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229059-54.2019.8.26.0000 -Voto no
5
encontram nos autos de origem e se apresentam legíveis.
A princípio, por inteligência do art. 425, VI, do CPC/2015, presume-se
que a versão digitalizada do instrumento particular faz prova da original. Por isso, não
se mostra razoável tornar prejudicado o trabalho técnico outrora determinado em
razão das inúmeras controvérsias relativas ao paradeiro da versão primeva. A perícia,
assim, é praticável, na dicção a contrario sensu empregada pelo art. 464, §1o, III, do
CPC/2015.
Não se ignora, evidentemente, que o juiz é o destinatário da
instrução, incumbindo-lhe a valoração probatória que julgar pertinente para formação
de sua livre convicção, contanto que a exponha de forma motivada (art. 371 do
CPC/2015).
Justamente por isso, não se pode admitir que, depois de o douto
Juízo a quo ter deferido o a realização de perícia grafotécnica, ela seja declarada
prejudicada sem ao menos propiciar averiguação profissional sobre o documento já
carreado aos autos.
Posteriormente, sobrevindo o laudo com ou sem juntada da via
original, o nobre magistrado de piso terá em mãos elementos mais precisos para
dirimir a controvérsia, sopesando a carência da via original dos documentos à luz da
totalidade do substrato probatório incluído o próprio laudo-, seguro de que, nesse
momento, a cognição terá sido exauriente e com fiel observância da ampla defesa.
Esta Corte já se pronunciou de maneira semelhante:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Contrato de telefonia. Perícia grafotécnica realizada nos
contratos digitalizados, não nas vias originais. Validade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229059-54.2019.8.26.0000 -Voto no
6
da prova pericial, considerada as peculiaridades do caso
concreto.
Precedentes.
Perícia
grafotécnica
nas
assinaturas lançadas nos contratos firmados com a
concessionária, que provou que emanaram do punho do
próprio Apelante, autor da ação. Validade da relação
jurídica e legitimidade dos débitos negativados. Pedidos
declaratório e condenatório julgados improcedentes (art.
373, inc. II, NCPC). Litigância de má-fé configurada.
Alteração da verdade dos fatos, para induzir em erro o
juízo, objetivando enriquecimento ilícito. Dolo inequívoco.
Multa de 5% sobre o valor da causa mantida. Sentença
mantida na íntegra. Recurso não provido” (TJSP;
Apelação Cível 1000547-03.2015.8.26.0356; Relator (a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019);
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais e materiais
Sentença de parcial procedência Apelação das partes
Juízo que declarou preclusa a prova pericial uma vez
que a instituição financeira não carreou a via original do
contratado a ser periciado Cerceamento de defesa
Considerando-se a presença nos autos da via digitalizada
do instrumento, e observando-se a idoneidade relativa
conferida
pela
lei
processual
aos
documentos
digitalizados (art. 425, §1o, VI, do CPC/2015), é
dispensável a princípio a apresentação da via original

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229059-54.2019.8.26.0000 -Voto no
7
para instauração dos trabalhos periciais Pertinência da
perícia grafotécnica reconhecida em despacho saneador
pelo Juízo e adiantamento dos honorários do profissional
pelo banco interessado
Valoração da ausência do
documento
original
que
deverá
ser
realizada
oportunamente, em conjunto com as conclusões expostas
pelo experto
Preliminar de cerceamento de defesa
acolhida, ficando prejudicadas as razões meritórias
arguidas pelas partes Apelação do réu provida para
anular a sentença e determinar o prosseguimento da
instrução Apelo da autora prejudicado” (TJSP; Apelação
Cível 1006828-12.2016.8.26.0009; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
05/10/2017;
Data
de
Registro:
10/10/2017);
“MONITÓRIA Embargos - Contrato de abertura de crédito
BB Giro Empresa Flex - Arguição de falsidade de
assinaturas - Requerimento formulado pela perita
designada para juntada dos originais do contrato - Inércia
do Banco - Sentença proferida incontinenti declarando
preclusão da prova pericial com reconhecimento da
invalidade das assinaturas e nulidade da avença, julgando
a ação monitória improcedente - Cerceamento de defesa -
Ocorrência Apesar de não apresentada via original do
contrato pela instituição bancária, há possibilidade de
produção da prova de perícia grafotécnica com a cópia da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229059-54.2019.8.26.0000 -Voto no
8
avença apresentada com a petição inicial - Sentença
desconstituída para prosseguimento em seus regulares e
ulteriores termos, prejudicadas as demais questões
veiculadas no apelo - Recurso provido” (TJSP, Apelação
1000062-88.2014.8.26.0533, Relator: José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito Privado,
Data do Julgamento: 14.06.2017).
A corroborar tal fato, verifica-se que os próprios agravantes
trouxeram, às fls. 30/84, laudo pericial elaborado por profissional de sua confiança,
que se debruçou sobre as cópias digitalizadas dos documentos alegadamente
falsificados. Ora, se o referido expert logrou periciar os referidos documentos e emitir
conclusivo parecer, não há teoria capaz de explicar o motivo pelo qual um profissional
equidistante das partes não possa fazer o mesmo.
Nessa ordem de ideias, conclui-se ser benéfico aos próprios
agravantes que o laudo unilateralmente produzido seja corroborado pelo trabalho do
expert indicado pelo douto Juízo a quo.
Em suma, a r. decisão guerreada deve ser prestigiada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA